Tribunal: TCU
Processo: 022.047/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) em desfavor de Fernando Bezerra de Souza Coelho e de Odacy Amorim de Souza, como então prefeitos de Petrolina  PE (gestões: 2005-2006 e 2007-2008, respectivamente), diante da parcial reprovação da prestação de contas do Convênio no 01.0249.00/2005 (Siafi 537203) destinado a apoiar o projeto de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil no aludido município a partir da alocação de recursos federais sob o valor de R$ 1.111.961,56, tendo a vigência do aludido ajuste sido estipulada para o período de 26/12/2005 a 31/5/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) em desfavor de Fernando Bezerra de Souza Coelho e de Odacy Amorim de Souza, como então prefeitos de Petrolina - PE, referente ao Convênio no 01.0249.00/2005 (Siafi 537203), destinado a apoiar o projeto de reciclagem de resíduos sólidos da construção civil no aludido município, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Fernando Bezerra de Souza Coelho e Odacy Amorim de Souza, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos responsáveis e ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3 arquivar o presente processo.